Tribunal: TJES
Processo: 5002558-80.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002558-80.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARLY GERALDO DALMASIO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RÉU REVEL. NA ORIGEM, ANTE O NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA. ANÁLISE DE RECURSO RESTRITA A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRETENSÃO PELO RECORRENTE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002558-80.2023.8.08.0024

RECORRENTES/RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A

DARLY GERALDO DALMASIO

RECORRIDOS/RECORRENTES: DARLY GERALDO DALMASIO

BANCO DO BRASIL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RÉU REVEL. NA ORIGEM, ANTE O NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA. ANÁLISE DE RECURSO RESTRITA A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRETENSÃO PELO RECORRENTE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte requerida, objetivando o reconhecimento de preliminares; no mérito, aduz a inexistência do ato ilícito e requer a redução do dano moral.

Recurso inominado pela parte autora objetivando a reforma da sentença para condenar a parte requerida à devolução dos valores descontados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia trazida gira em torno de analisar se houve falha na prestação de serviços da instituição financeira e se há a possibilidade de devolução dos valores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Conforme narrado acima, a Instituição Financeira não apresentou defesa, vindo a apresentar contestação intempestiva, entendo como revelia do recorrente em razão deste acontecimento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1.
como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão. 2. Quanto ao pedido da parte autora de devolução dos valores descontados, pela análise da inicial não se observa tal pedido. O juiz está adstrito aos pedidos formulados e tal pedido não foi considerado na exordial da parte autora. Portanto, o juiz não pode proferir sentença
extra petita
".

_________

Dispositivo relevante citado
: arts. 342 a 346 do CPC.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória movida por DARLY GERALDO DALMASIO contra BANCO DO BRASIL S/A alegando ter sido vítima de fraude na contratação dos empréstimos consignados nº 770598362 (R$ 6.400,00), 797691081 (R$ 1.735,14) e 771683157 (R$ 1.500,00), o que ensejou descontos indevidos na sua aposentadoria por invalidez.

Por esses motivos, requereu, em sede de tutela provisória, a suspensão dos descontos. No mérito, seja julgada procedente a presente demanda para declarar a nulidade dos contratos e condenar o promovido ao pagamento de indenização por dano moral.

Citado, o promovido não apresentou defesa tempestivamente (id 5660163).

Apresentou contestação intempestiva (id. 5660166).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 11081444):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial DECLARAR a nulidade dos contratos nº 770598362, 797691081 e 771683157, devendo o banco se abster de realizar descontos na aposentadoria, sob pena de multa por desconto a ser arbitrada; CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

Em suas razões, o banco requerido (ID 11081451), afirmou que não é parte legítima, já que a dívida foi cedida para o Banco Ativos S.A. Alega preliminares de falta de interesse de agir e formação de litisconsórcio necessário com o Banco Ativos S/A. No mérito, aduz inexistência de ato ilícito, inexistência do dano moral e, subsidiariamente, a redução do
quantum
.

A parte autora, por sua vez (ID 11081457), defendeu que a sentença merece reforma para que o banco seja condenado à restituição em dobro dos valores descontados.

Contrarrazões da parte autora ao ID 11081458.

Contrarrazões do banco ao ID 11081462.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Considerando a similitude da matéria debatida em ambos os recursos, anoto que farei a análise conjunta das irresignações.

Defiro
à parte autora/recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto pela parte autora, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo. A parte requerida/recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso
afasto
todas as preliminares. Ilegitimidade passiva não configurada, já que o requerido faz parte da cadeia de consumo. Por se confundirem com o mérito, deixo para tratar as preliminares de falta de interesse de agir e formação de litisconsórcio necessário com o Banco Ativos S/A na fundamentação meritória.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

De início, entendo importante ressaltar que, embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois o autor se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

Conforme narrado acima, a Instituição Financeira não apresentou defesa, vindo a apresentar contestação intempestiva, entendo como revelia do recorrente em razão deste acontecimento.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de recurso inominado como substitutivo da contestação.

Desta forma, o afastamento da falta de interesse de agir e do litisconsórcio necessário com o Banco Ativos S/A, devendo o recurso da Instituição Financeira não ser conhecido.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que o recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal que não se enquadram nas exceções indicadas acima.
Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Quanto ao pedido da parte autora de devolução dos valores descontados, pela análise da inicial não se observa tal pedido. O juiz está adstrito aos pedidos formulados e tal pedido não foi considerado na exordial da parte autora. Portanto, o juiz não pode proferir sentença
extra petita
.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso inominado apresentando por
BANCO DO BRASIL S/A
, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)